Tribunal: STF
Processo: HC 130883
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Execução de pena. Saída temporária (art. 122 da Lei nº 7.210/84). Prazo não superior a sete dias (art. 124 da Lei nº 7.210/84). Natureza penal. Contagem. Artigo 10 do Código Penal. Inclusão do dia do começo no cômputo do prazo. Autorização para que o preso se ausente do presídio ou a ele retorne à zero hora. Descabimento. Impossibilidade de se computar o prazo em horas (art. 11, CP). Necessidade de preservação da segurança penitenciária. Ordem denegada.



    1. A saída temporária (art. 122 da Lei nº 7.210/84) é um instrumento de execução da pena privativa de liberdade destinado a fortalecer vínculos familiares, reduzir tensões carcerárias e possibilitar a reintegração social do preso.



    2. O prazo máximo de sete dias previsto no art. 124 da Lei nº 7.210/84 tem natureza penal, haja vista que se imbrica com a própria execução da pena.



    3. O dia do começo, portanto, inclui-se no cômputo do prazo da saída temporária (art. 10, CP).



    4. Não há como se autorizar o paciente a se ausentar do presídio ou a ele retornar à zero hora, não apenas por importar em indevida contagem do prazo em horas (art. 11, CP), como também por questões de evidente segurança penitenciária.



    5. Ordem denegada.